Tribunal: TJDFT
Processo: 0032465-34.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0032465-34.2016.8.07.0001 RECORRENTE: KAROLINE DE CÁSSIA OLIVEIRA, ROBSON DE OLIVEIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS. CONFISSÃO DOS RÉUS. COAUTORIA. EXISTÊNCIA DE DIVISÃO DE TAREFAS. DESNECESSIDADE DE QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COMPROVAÇÃO. COMUNICAÇÃO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. NATUREZA FORMAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO DE MENOR E FURTO. CONCURSO FORMAL VERIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS FURTOS. CONFIGURAÇÃO. DUAS QUALIFICADORAS. TRANSPOSIÇÃO PARA PRIMEIRA FASE COMO CIRCUNSTANCIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes, sobretudo, quando há confissão dos réus, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas. 2. Na coautoria todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. (AgRg no AREsp 465.499/ES). 3. Conforme preconizado pela Súmula n. 74 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação expressa da menoridade deve se fazer por meio de documento hábil nesse sentido. A comunicação de ocorrência policial está apta a servir de prova da menoridade questionada. 4. O delito de corrupção de menores é de natureza formal, bastando, para tanto, a prática de crime na companhia de menor de 18 (dezoito) anos de idade (Súmula 500 STJ). 5. É possível a coexistência entre os crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de agentes, porquanto os bens jurídicos violados são distintos e autônomos os delitos, não havendo que se falar em bis in idem. 6. O crime de furto qualificado (dois delitos) se deu em concurso formal com o delito de corrupção de menor, nos termos do art. 70 do Código Penal. "Quando configurada a ocorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, pelo número total de infrações" (HC 406.790/SP). 7. Havendo duas ou mais qualificadoras de pena no delito de furto, a jurisprudência admite a utilização de uma delas na primeira fase, como circunstância judicial, e a outra, considerada para qualificar o delito. Precedentes do STJ e TJDFT. 8. Diante da ausência de determinação legal, a jurisprudência admite, para cada circunstância judicial negativa, o aumento da pena-base na fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas no tipo penal. 9. Em se tratando de pena inferior a quatro anos, e sendo as circunstâncias judiciais preponderantemente favoráveis à ré, primária e de bons antecedentes, o regime inicial deve ser o aberto, pois, nos termos do art. 33 do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser fixado observando-se o quantum de pena imposto, as circunstâncias judiciais e a reincidência. 10. Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, não se tratando de crime cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Os recorrentes alegam ofensa aos artigos 244-B do ECA e 386, incisos II e VII do CPP, pugnando por suas absolvições em razão da ausência de provas para tipificar o crime de corrupção de menores. De outro lado, o recorrente Robson de Oliveira Silva requer o abrandamento do regime de cumprimento de pena, bem como a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, apontando como violados os artigos 33, §2o e 44 ambos do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 244-B do ECA e 386, incisos II e VII do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Quanto ao crime de corrupção de menores, o aresto proferido pelo Tribunal a quo ressaltou que a qualificação constante do boletim de ocorrência registra, juntamente com a data de nascimento do adolescente, o número de seu documento de identidade e o órgão expedidor. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, tais dados são suficientes para atestar a idade do menor e, por conseguinte, ensejar a condenação do acusado.” (AgRg no AREsp 1145482/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 01/10/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade aos artigos 33, §2o e 44 ambos do Código Penal, porquanto eventual análise das teses recursais (fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da reprimenda e conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030